Tribunal: TJMT
Processo: 1006603-20.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006603-20.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERIK RIBEIRO NARCISO - CPF: 033.968.231-09 (RECORRENTE), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA - CNPJ: 05.355.090/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS CARLOS VIEIRA - CPF: 368.235.608-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA

–

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE FATURA ANTES DA INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – SUMULA 385/STJ

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial, não merece acolhimento uma vez que
a matéria em debate não é complexa e nem necessita da realização de perícia.

A inclusão de débito adimplido nos órgãos de proteção ao crédito, configura negativação indevida decorrida de falha na prestação de serviços.

Havendo anotações preexistentes em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em dano moral (Súmula 385/STJ).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA., contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande, a qual julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais.

O recorrido, busca na via recursal, a reforma da sentença arguindo em preliminar pela incompetência do juizado especial ante a necessidade de produção de prova pericial.

No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que a recorrida deixou de realizar o pagamento da integralidade ou mesmo do valor mínimo da fatura vencida em dezembro de 2021.

Assevera que, a parte Recorrida já tinha, antes mesmo da anotação que não foi levada a público pela Recorrente, negativações precedentes, de sorte a se aplicar o disposto na Súmula n° 385 do STJ.

Assim, requer provimento ao recurso para declarar nula a sentença em razão do cerceamento de defesa a fim de que seja realizada a prova pericial ou, não sendo este o entendimento da Turma, pugna pela total improcedência dos pedidos da exordial ou, no caso do não acolhimento dos argumentos lançados, postula pela redução do
quantum
da condenação.

Devidamente intimado, o recorrido ERIK RIBEIRO NARCISO, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de incompetência do Juizado Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Sem maiores delongas, a preliminar arguida não merece acolhimento, isso porque, a matéria em debate não é complexa e nem necessita da realização de perícia.

No caso em apreço,
ERIK RIBEIRO NARCISO

ajuizou ação em desfavor da DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA., requerendo a declaração de nulidade de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 733,53 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em 04 de fevereiro de 2022.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 152774150), sob o fundamento de que a parte reclamada
negativou o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 14 (catorze) dias depois do pagamento da fatura em atraso, demonstrando assim a latente falha na prestação de serviços
.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora em análise, fundamentando que não agiu com falha na prestação de seus serviços e ainda, que é incabível a condenação em danos morais pois a reclamante possui negativações preexistentes, sendo aplicável ao caso o teor da Súmula 385, do STJ.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão semelhante àquela da magistrada
a quo
, no que concerne a inexigibilidade do débito.

Isso porque, fica demonstrado no extrato de negativação apresentado pela reclamante, que o débito no valor de R$ 733,53 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos) possuía data de vencimento em 16 de dezembro de 2021 (id.

152773864) e foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito em 04 de fevereiro de 2022. Todavia, conforme comprovante de pagamento aportado pela parte autora (id.

152773865), a fatura foi paga em 21 de janeiro de 2022.

Em vista disso, não há fundamentos que corroborem as arguições do recorrente sobre a inexistência na falha na prestação de serviços, pois evidenciado que a negativação da recorrida ocorreu após o adimplemento da fatura.

Outrossim, embora esteja demonstrado que a negativação da consumidora ocorreu de forma indevida, e em tese, enseje o dever da recorrente em indenizar na sua forma
in re ipsa
, no caso em apreço, tal premissa não poderá ser aplicada.

Já que, conforme demonstrado no extrato de negativação acostado aos autos pelo reclamado (id.

152773894), a parte recorrida possui negativações preexistentes ao débito discutido na demanda, logo indispensável a aplicação do teor da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

Desse modo, acolho o pedido do recorrido para afastar a condenação por danos morais.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para excluir a condenação do recorrido na indenização por danos morais,
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023